Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004574-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO - CPF: 729.088.311-04 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004574-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MULTA EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3o, §6o, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO MESMO NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO NÃO PROVIDO

Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3o, §6o, do Dec-Lei 911/69 para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor utilizou-se da faculdade que essa norma lhe concede e assumiu o risco de arcar com as consequências.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004574-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004574-71.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária, determinou a intimação do autor para informar o valor de venda do veículo e pagar a multa prevista no §6° do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

O agravante alega o não cabimento da pena pecuniária aplicada, visto que o feito foi extinto sem resolução do mérito e o dispositivo legal é claro ao cominá-la apenas quando a Ação for julgada improcedente.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 35978955).

Contraminuta apresentada (id n. 34949977).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004574-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2016 o agravante propôs Ação de Busca e Apreensão do veículo FOX, ano 2014, objeto de garantia fiduciária do contrato no 4362988832.

Em razão da mora não estar comprovada, o juízo de origem mandou emendar a inicial com a
juntada da notificação do devedor ou do protesto do título. Cumprida essa determinação, foi deferida a busca e apreensão, efetivada em 10/12/2016.

A agravada apenas foi citada em 2018, ocasião em que interpôs Agravo de Instrumento da decisão que deferiu a busca e apreensão, ao qual foi dado provimento com efeito translativo para extinguir a lide sem julgamento do mérito. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento (AgRg no AREsp 112755/MS).

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor (REsp 1396500/PR).

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito (REsp 1293721/PR).

Esse
decisum
transitou em julgado em 25/10/2019 (id no 23933482.

Com isso, o agravante foi intimado a devolver o bem apreendido no prazo de 10 dias todavia ficou inerte, e então foi proferida a decisão ora agravada:

Compulsando os autos verifico que a parte autora foi intimada para cumprir a decisão monocrática (fls. 144/147), qual seja devolver o bem apreendido.

O banco autor informou que efetuou a venda do bem móvel, pois a parte ré (Virginnia Ceyla Leite Coelho) não pagou a integralidade da divida no prazo estipulado e por isso aplicaria o art. 2o do Decreto-Lei 911/69. E requereu a suspensão do feito até o transito em julgado da decisão recorrida.

O Banco do Bradesco Financiamento recorreu da decisão monocrática que julgou o Agravo de Instrumento, contudo, a decisão foi mantida pela STJ conforme decisão anexa.

Assim, houve o transito em julgo da decisão recorrida e em cumprimento a esta, sabendo que o veiculo encontra-se alienado desde 31/10/2017 a conversão da obrigação em perdas e danos é à medida que se impõe, como estabelece o Art. 3, § 7° do Decreto-Lei 911/69.

“Art. 3o, caput (...), § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.”

Logo, deverá o banco devedor ser intimado a fim informar o valor que foi vendido o veículo, para estipular as perdas e os danos, ou, caso não informe será considerado o valor apurado pela tabela FIPE à época da alienação.

Com relação ao pagamento da multa do §6° do art. 3 do Decreto-Lei 911/69, tem-se que a decisão monocrática reconheceu que não houve a válida constituição em mora da parte devedora, a qual é requisito essencial e condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão e, por isso, aplicando o efeito translativo do recurso extinguiu a ação sem resolução do mérito.

O mencionado parágrafo é aplicável em caso de improcedência da busca e apreensão quando o banco já tiver alienado o veículo, pois a venda precípua do bem móvel caracteriza prejuízo, uma vez que frustra a expectativa do consumidor de reaver o bem pelo qual pagou.

Assim, aplica-se ao caso o §6° do art. 3 do Decreto-Lei 911/69, pois o decisório julgou improcedente a ação de busca e apreensão pela ausência da comprovação de notificação prévia do devedor em mora.

“Art. 3o, caput (...), § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.”

Portanto, deverá o banco devedor pagar a multa do §6° do art. 3 do Decreto-Lei 911/69 em favor da requerida equivalente a 50% do valor originalmente financiado.

Ante o exposto, intime-se o banco devedor para, em 15 (quinze) dias informar o valor que foi vendido o veículo e efetuar o pagamento da multa do §6° do art. 3 do Decreto-Lei 911/69.

Caso o banco devedor não informe o valor do veículo, considerar-se-á o valor apurado pela tabela FIPE à época da alienação.

O agravante argui que a multa prevista no §6o do art. 3o do Dec-Lei 911/69 só é cabível na hipótese de improcedência da Ação.

Mencionado dispositivo tem a seguinte redação:

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Apesar de a leitura indicar restrição da sua aplicação aos casos de improcedência, na realidade a sua imposição justifica-se como uma penalidade ao credor que, em verdadeiro abuso de direito, retira a garantia fiduciária da posse do devedor e aliena

o bem a terceiro antes do encerramento da lide, impedindo com isso que, se extinta a demanda, ele possa ser restituído à parte.

Sobre essa questão, segue a ementa do REsp 1715749/SC:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 19/12/16. Recurso especial interposto em 12/07/17 e concluso ao gabinete em 10/01/18.

2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6o do art. 3o do DL 911/69.

3. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes.

4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida.

5. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1715749/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

Nesse julgamento, ficou assim consignado:

Nesse contexto, o critério decisivo acerca da incidência da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69 está na alienação do bem antes de encerrado o processo, cujo desfecho – como bem ilustra a hipótese em julgamento – poderia ser até mesmo pela extinção sem resolução de mérito.

Vale dizer, o risco foi integralmente assumido pela recorrente, como pacificamente se manifesta a jurisprudência desta Corte acerca dos danos causados a partir da execução dos pronunciamentos judiciais provisórios, posteriormente revistos. Nessa linha: REsp 1467888/GO, Terceira Turma, DJe 25/10/2016; REsp 1637747/SP, Terceira Turma, DJe 22/03/2017; AgInt no REsp 1601267/RS, Quarta Turma, DJe 15/02/2017; REsp 1548749/RS, Segunda Seção, DJe 06/06/2016.

Isso porque a sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese, legítimo, que, no entanto, faz perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo uma toldada percepção do próprio direito, que impele alguém a avançar sobre direito alheio, são considerados abuso de direito, porque o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso.

Portanto, deve ser admitida a interpretação extensiva do art. 3o, §6o, do Dec-Lei 911/69 e, consequentemente, cominada a referida multa quando houver extinção da Busca e Apreensão em que ocorre a venda antecipada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020